Tribunal: TJDFT
Processo: 0703144-37.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ZOILO DE ALENCAR CORREIA, em face à decisão da Sexta Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que indeferiu pedido para renovação de diligência para citação pessoal do réu, ora agravante, sob argumento de nulidade da citação editalícia. Requereu o “a concessão de efeito suspensivo ativo, para sobrestar a r. decisão agravada até o julgamento do agravo, bem como o provimento do recurso de agravo de instrumento, para anular a citação feita por edital e determinar a citação pessoal do agravante por oficial de justiça no endereço comprovado nos autos.” Preparo regular sob ID 22888624. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo em face à decisão que indeferiu pedido do réu para que “seja declarada a nulidade da citação feita por edital e determinada a citação através de oficial de justiça no precitado endereço”. A decisão vergastada foi proferida nos seguintes termos: “A presente ação foi proposta em 24 de outubro de 2018, ou seja, há mais de 2 (dois) anos. No curso do trâmite processual foram várias as tentativas perpetradas com o intuito de promover a citação do réu, conforme se infere das diligências negativas certificadas nos IDs 24975467, 26906621, 29068018, 32549469, 36934356, 41243520 e 71324905. Além disso, foram implementadas consultas aos sistemas e órgãos cadastrais com o intuito de se obter o endereço atualizado da parte ré. Em vista da comprovada inviabilidade de se promover a citação do réu, em decisão de ID 74574492, deferiu-se sua citação por edital. Expedido edital para citação (ID 74658800), sobreveio manifestação do réu alegando nulidade do ato ao argumento de que a derradeira diligência implementada pelo Oficial de Justiça resultou na impossibilidade de localização do endereço informado, o que não condiz com as reais circunstâncias, haja vista que o endereço onde atualmente reside o réu se encontra devidamente identificado, não constituindo qualquer dificuldade para sua localização (ID 78677976). Instada a se manifestar, a parte autora insurgiu-se contra as arguições suscitadas pelo réu, afirmando que o ato citatório se mostra incólume, não se justificando, assim, nova tentativa de citação pessoal do requerido, de modo que o prazo para apresentação de resposta deve ser computado por intermédio daquele estabelecido pelo edital ou, então, contado da data em que o réu constituiu procurador no processo (ID 80259685). Com efeito, o transcurso da marcha processual deixa indene de dúvidas que foram muitas as diligências perpetradas com o intuito de se localizar o réu, o que por si só, deixa entrever a cautela empreendida pelo Juízo com vistas a esgotar as possibilidades de citação pessoal da parte ré, antes de se ter por exauridos os meios e, só então, determinar a citação ficta. Depreende-se das últimas manifestações processuais que, logo após ter sido expedido o edital para citação do réu, este constituiu procurador com a finalidade de arguir a nulidade do ato citatório e requerer a renovação da diligência com observância do endereço onde reside e que deixou de ser devidamente diligenciado pelo meirinho. Tem-se que quando da manifestação do réu no processo, sequer teria sido certificado o decurso do prazo para apresentação de resposta pelo requerido e, tampouco, encaminhados os autos à Curadoria para apresentação de contestação. É dizer, até o presente momento, em que o réu teve ciência inequívoca da propositura da demanda, não lhe sobejou qualquer prejuízo dos atos processuais até então praticados, de modo que inexiste nulidade a ser declarada. Outrossim, como dito, ao constituir procurador no processo, ainda que com o intento exclusivo de arguir a nulidade da citação por edital, o réu externou sua ciência inequívoca quanto à existência da ação que contra ele tramita, suprindo-se, efetivamente, a necessidade de citação pessoal, a qual, repise-se, destinava-se, exclusivamente, a dar-lhe conhecimento sobre a existência dos presentes autos. Oportuno se faz trazer à lume os ensinamentos delineados pelo ilustre doutrinador Humberto Theodoro Junior, segundo o qual: Admitia, outrossim, o CPC de 1973, a possibilidade de o réu comparecer, não para apresentar defesa, mas apenas para alegar a nulidade da citação. Nesse caso, acolhida a arguição, abria-se o prazo para defesa (art. 214, §2o). O Código atual não prevê essa alternativa. Comparecido o réu para alegar dita nulidade, só com o seu comparecimento já está suprido o defeito do ato citatório, começando de imediato o prazo para produzir contestação ou embargos. Não lhe cabe, portanto, aguardar a solução da alegação para depois se defender. Se assim proceder, mesmo que a nulidade seja reconhecida, o prazo de resposta já estaria fluindo desde o momento do seu comparecimento; e, provavelmente, pelo aguardo do pronunciamento judicial, já teria se esgotado; a revelia, então, teria se consumado irremediavelmente. (Ressalvam-se os Grifos)[1] Perfilhando o mesmo entendimento, há que se registrar entendimento externado por este Egrégio Tribunal retratado nos arestos de jurisprudência a seguir transcritos: APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DA RÉ. CITAÇÃO CONSUMADA. INTELIGÊNCIA DO ART. 239, § 1o, do CPC. 1. De acordo com art. 239, § 1o, do CPC, o comparecimento espontâneo do réu ou executado no feito supre a falta ou a nulidade da citação, passando o prazo da contestação a fluir da data do comparecimento no processo. 2. O fato de o recorrente formular pedido para reunir as demandas, alegando conexão, configura ciência inequívoca da existência do processo. 3. Apelo não provido. (TJDFT – 07046338420188070010, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, Data do Julgamento: 11/09/2019, Publicado no DJE : 03/10/2019 . Pág.: Sem Página Cadastrada) Ressalvam-se os grifos. APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TERMO INICIAL. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DOS TERMOS DA EXECUÇÃO. PETIÇÃO INTEMPESTIVA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nos termos do artigo 238 Código de Processo Civil, Citação é o ato pelo qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a relação processual.?. Portanto, a partir desse momento, a parte demandada toma integral ciência da matéria deduzida pelo autor, podendo, então, rebater os fatos alegados para exercitar seu direito ao Contraditório e à Ampla Defesa. 2. A citação da parte executada, no entanto, poderá ser suprida pelo seu comparecimento espontâneo nos autos. Ao integrar voluntariamente a relação processual, o executado também toma integral ciência da origem da dívida exigida, podendo, da mesma forma, exercer sua plena defesa. 3. O artigo 239, parágrafo 1o, do Código de Processo Civil, define de forma expressa: "o comparecimento espontâneo do réu ou do executado supre a falta ou a nulidade da citação, fluindo a partir desta data o prazo para apresentação de contestação ou de embargos à execução." 4. Se o executado comparece espontaneamente ao Processo de Execução, restando evidente sua ciência integral da origem da dívida exigida, podendo, da mesma forma, exercer sua plena defesa, começa a fluir o prazo para a interposição de Embargos à Execução. 5. Recurso conhecido e desprovido. (TJDFT – 07116518620188070001, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, Data do Julgamento: 14/03/2019, Publicado no DJE : 19/03/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada) Ressalvam-se os grifos. Cabe registrar, ainda, o entendimento exarado pela Quarta Turma do STJ, de que, “a orientação jurisprudencial desta Corte Superior estabelece que o comparecimento nos autos de advogado da parte demandada com procuração outorgando poderes para atuar especificamente naquela ação configura comparecimento espontâneo a suprir o ato citatório, deflagrando-se assim o prazo para a apresentação de resposta. Isso porque, nessas circunstâncias, o réu encontra-se ciente de que contra si foi proposta demanda específica, de sorte que a finalidade da citação que é a de dar conhecimento ao réu da existência de uma ação específica contra ele proposta foi alcançada” (AgRg no AREsp 336.263, j. em 15/10/2015. Rel. Min. Raul Araujo.). Destarte, respaldando-se no que disciplina o artigo 239, §1o, do CPC, segundo o qual, o comparecimento espontâneo do réu supre eventual vício de nulidade da citação e, tomando por norte as ponderações acima alinhavadas, tem-se por suprida a citação do réu a contar da data em que se manifestou espontaneamente no processo, qual seja, 02 de dezembro de 2020. Outrossim, quanto ao decurso do prazo assegurado ao requerido para apresentação de resposta, tem-se que por ocasião da decisão que recebeu a inicial, prolatada no ID 24545587, determinou-se a citação do réu para que comparecesse à audiência de conciliação, a qual teria restado frustrada em vista da não localização oportuna do requerido, de modo que a contagem do prazo para a apresentação da contestação dar-se-ia da realização do ato infrutífero de conciliação ou da manifestação de desinteresse do réu em relação à possibilidade de conciliar. Entretanto, em atenção às medidas de prevenção ao contágio pelo Novo Coronavírus – COVID – 19, no âmbito do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, e como forma de cooperar para que se obtenha em tempo razoável a solução da controvérsia, intime-se o réu para que diga se tem interesse na designação de audiência de conciliação, a qual se realizará mediante a utilização da Plataforma Cisco Webex, na modalidade on-line, advertido de que, da data em que manifestar tácita ou expressamente seu desinteresse na realização do ato, ter-se-á o início do prazo de 15 (quinze) dias para apresentação de resposta. Demonstrando o réu interesse na realização de audiência de conciliação, tornem conclusos para designação do ato nos moldes acima detalhados.” Consoante prescreve o Código de Processo Civil, o agravo de instrumento é cabível contra decisões interlocutórias que versarem sobre as matérias elencadas no artigo 1015: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. O rol é taxativo ou numerus clausus, conforme preconizado pela balizada doutrina. Por conseguinte, fora dessas hipóteses, ou a decisão é irrecorrível ou contra ela será cabível meio de impugnação diverso (artigo 1.009, parágrafo primeiro, do Código de Processo Civil). Interessante, neste momento, apresentar o ensinamento de José Miguel Garcia Medina: “O agravo de instrumento, à luz do CPC/2015, é cabível somente nas hipóteses previstas em lei. Disso resulta a taxatividade do cabimento do agravo de instrumento. Cabe agravo de instrumento nos casos enumerados no art. 1.015 do CPC/2015 e, também, nas demais hipóteses previstas em lei (cf. art. 1.015, inc. XIII do CPC/2015)”.Medina, José Miguel Garcia. Novo Código de Processo Civil Comentado, 2a edição. Editora Revista dos Tribunais, 2015. No mesmo sentido o entendimento deste Tribunal de Justiça: PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO AO AGRAVO. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. DECISÃO AGRAVADA FORA DAS HIPOTESES LEGAIS. ARTIGO 1.015 NCPC. 1) Na nova sistemática legal a recorribilidade imediata de qualquer decisão interlocutória mediante agravo de instrumento deve ficar limitada aos casos previstos de forma expressa no art. 1.015 do NCPC. 2) As interlocutórias que não se encontram no rol do artigo 1.015 não são recorríveis pelo agravo, mas sim como preliminar de razões ou contrarrazões de apelação. 3) Agravo Regimental conhecido e não provido. (Acórdão n.956711, 20160020076226AGI, Relator: ANA MARIA AMARANTE 6a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/07/2016, Publicado no DJE: 02/08/2016. Pág.: 386/446). AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. HOMOLOGAÇÃO DO VALOR DE HONORÁRIOS PERICIAIS. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CABIMENTO. 1. O Agravo de Instrumento não preencheu os pressupostos objetivos de admissibilidade, uma vez que dentre as hipóteses estabelecidas no rol exaustivo ("numerus clausus") disposto no artigo 1.015 do NCPC, não há previsão para a interposição de Agravo de Instrumento contra decisão que homologa valor de honorários periciais. 2. Agravo Regimental conhecido e não provido. (Acórdão n.956349, 20160020087630AGI, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/07/2016, Publicado no DJE: 29/07/2016. Pág.: 181-187. E, em especial, deste colegiado: EMENTA AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO CONCISA. DECLINATÓRIA DE COMPETÊNCIA. CPC 1.015. ROL TAXATIVO. A decisão declinatória de competência é irrecorrível por meio de agravo de instrumento, cuja admissibilidade restringe-se às hipóteses legais taxativamente especificadas. (Acórdão n.1064327, 07116252820178070000, Relator: FERNANDO HABIBE 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 30/11/2017, Publicado no DJE: 02/02/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. ART. 1015 CPC/2015. ROL TAXATIVO. IMPOSSIBILIDADE DE INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. DECISÃO SOBRE A COMPETÊNCIA DO JUÍZO. NÃO CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. 1. O rol do art. 1.015 CPC/2015 é taxativo, não admitindo interpretação extensiva. 2. A decisão interlocutória sobre a competência do Juízo não configura hipótese de cabimento de agravo de instrumento, por não integrar o rol do art. 1.015 CPC/2015. 3. Negou-se provimento ao agravo interno. (Acórdão n.1065685, 07065241020178070000, Relator: SÉRGIO ROCHA 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 06/12/2017, Publicado no DJE: 19/12/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A decisão objurgada não se enquadra em nenhuma das hipóteses expressamente previstas no art. 1.015, do Código de Processo Civil. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.696.396/MT, firmou entendimento por mitigar a taxatividade das hipóteses de cabimento de agravo de instrumento, quando a postergação da análise da irresignação puder acarretar a perda de objeto do próprio recurso, ou ocasionar dano irreparável. No entanto, a situação ora configurada não demanda urgência que justifique a mitigação da regra para conhecimento do recurso, uma vez não caracterizada iminência de dano irreparável pela postergação da análise em eventual apelação. Importante ressaltar que o próprio juízo já consignou que o prazo para resposta do réu fluirá a partir de sua manifestação quanto ao interesse na designação de audiência de conciliação. Portanto, não se vislumbra qualquer possibilidade de prejuízo à defesa pelo diferimento de eventual irresignação para uma posterior apelação. Ausente requisito intrínseco de admissibilidade, não é possível o conhecimento do agravo de instrumento por manifesta falta de adequação formal. O art. 932, III, do Código de Processo Civil atribui ao relator a incumbência de negar seguimento ao recurso inadmissível. Semelhante disposição encontra-se no art. 87, III, do Regimento Interno do TJDFT. Por fim, de acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, aplica-se o art. 932, parágrafo único, do CPC apenas quando o vício é meramente formal – falta de documentos ou procuração – mas não quando decorre de vício insanável, como se verifica da interposição de recurso que sequer tem previsão legal. (ARE 953221 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 07/06/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-164 DIVULG 04-08-2016 PUBLIC 05-08-2016). Deste modo, com fundamento nos artigos 932, inciso III, do Código de Processo Civil c/c artigo 248, I do RITJDFT, NEGO CONHECIMENTO AO RECURSO. Preclusa esta decisão, comunique-se o juízo de origem e arquive-se. Brasília/DF, 8 de fevereiro de 2021 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator